Tribunal: STF
Processo: AI 297356
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        Os embargos de declaração opostos perante o Tribunal
"a quo", sem qualquer referência à matéria constitucional
veiculada no recurso extraordinário, não supre a ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.